Tribunal: TJPA
Processo: 0044362-18.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10319 - Reajuste da Lei 8.270/1991
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044362-18.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LOURENCO DE SOUZA GALVAO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇAS DE PROVENTOS DE REFORMA. INCAPACIDADE TOTAL POSTERIORMENTE RECONHECIDA. EFEITOS RETROATIVOS. DIREITO CONSTITUÍDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada por servidor militar reformado contra o IGEPREV, visando ao pagamento das diferenças de proventos entre abril de 2002 e dezembro de 2004, com fundamento na retificação administrativa de sua reforma, a qual reconheceu a incapacidade total e definitiva para o trabalho. Sentença de procedência dos pedidos em face do IGEPREV, com extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o reconhecimento administrativo posterior da incapacidade total do servidor justifica o pagamento retroativo das diferenças de proventos desde o ato inicial da reforma; (ii) a mora administrativa pode ser imputada ao autor por eventual atraso na instauração do pedido de revisão; (iii) há impedimento de ordem legal ou de responsabilidade fiscal que obste o pagamento das diferenças pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da incapacidade total e definitiva do servidor pela própria Administração, por meio da Portaria RET RE nº 0165/2005, caracteriza erro material no ato original da reforma, com efeitos retroativos desde abril de 2002.

4. A correção administrativa não cria novo direito, mas reconhece direito preexistente, decorrente de condição de saúde já presente à época da primeira avaliação.

5. O requerimento administrativo foi realizado dentro do prazo quinquenal, inexistindo omissão do autor.

6. A autarquia previdenciária não apresentou provas capazes de afastar o direito reconhecido, limitando-se a alegações genéricas.

7. O princípio da legalidade não pode ser invocado para obstar a reparação de erro administrativo reconhecido pelo próprio ente público.

8. Vedado o enriquecimento sem causa por parte da Administração, que reteve valores indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento, bem como, não conhecer da Remessa Necessária,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa necessária e Apelação Cível
interposta pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPREV
, contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Lourenço de Souza Galvão Filho.

Na origem, trata-se de ação de cobrança de diferenças de proventos de aposentadoria, proposta por Lourenço de Souza Galvão Filho, sob o argumento de que foi reformado pela Polícia Militar do Estado do Pará inicialmente como apto ao trabalho, e que somente em momento posterior, após recurso administrativo, teve seu quadro de saúde reavaliado, sendo reconhecida a incapacidade total para o labor, o que ensejou a retificação da portaria de reforma. Pleiteia, portanto, o pagamento retroativo das diferenças de proventos entre abril de 2002 e dezembro de 2004.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido
, condenando o IGEPREV ao pagamento das diferenças pleiteadas, com incidência de correção monetária e juros moratórios, e extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao Estado do Pará, reconhecendo sua ilegitimidade passiva.

Em suas razões recursais (ID 23723726), o IGEPREV aduz, inicialmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo à apelação, com fundamento no art. 1.012, § 4º, do CPC, argumentando que a manutenção da sentença pode ocasionar lesão grave e de difícil reparação ao erário público, além de contrariar a ordem administrativa.

No mérito, o IGEPREV/IGEPPS limitou-se a repetir as alegações apresentadas na contestação, sobretudo quanto à demora do autor em pleitear administrativamente a retificação do ato de reforma, e agregou, de forma genérica e desvinculada da fundamentação da sentença, novas teses relacionadas à ordem pública, à responsabilidade fiscal e ao equilíbrio atuarial.

Ao final, requer o provimento da apelação, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

O apelado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo não conhecimento da apelação cível e pela confirmação da sentença em remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, afasto o conhecimento da remessa necessária.
Não obstante a sentença tenha sido proferida contra autarquia estadual, é certo que o IGEPPS interpôs apelação voluntária, o que torna desnecessária a submissão da matéria ao reexame obrigatório, nos termos do art. 496, do CPC.

Ao contrário do que tenta fazer crer a autarquia previdenciária, o pedido do autor não objetiva a criação ou majoração indevida de benefício previdenciário. Trata-se, na verdade, do legítimo reconhecimento de um direito já constituído e postergado por inércia administrativa, cuja regularização, ainda que tardia, foi formalizada pela própria Administração Pública por meio da Portaria RET RE nº 0165/2005. (Id nº 23723695) referida portaria, ao retificar o ato anterior,
reconheceu que a incapacidade do autor era definitiva e o impedia de prover os próprios meios de subsistência. Portanto, esse quadro não se deu com a portaria retificadora, mas sim desde o ato inicial de afastamento do autor em 2002, que somente foi reconhecido e corrigido (retificado)

Dessa forma, não se trata de inovar ou criar prestação, mas apenas de recompor um direito preexistente, cuja percepção foi postergada por erro da administração, que mesmo diante da condição de saúde do autor.

Outrossim, o autor desincumbiu-se do ônus da prova que lhe competia que era demonstrar que houve a correção de sua condição, reconhecidamente pela Administração Pública, o que se constatou nos documentos Ids nº 58592893 - Pág. 8, bem como do id 58592899 - Pág. 1, qual seja a portaria de retificação de sua reforma, que reconheceu que o autor não é capaz de prover seu sustento, nos termos do art. 108, V, da Lei 5.251/85.

A alegação de que a mora administrativa foi provocada por omissão do autor carece de lastro fático e jurídico, como restou demonstrado nos autos. O requerimento administrativo de revisão foi protocolizado em agosto de 2004, dentro do prazo quinquenal para revisão do ato, sendo devidamente reconhecido e acolhido pela junta médica. Ressalte-se que a junta médica que o avaliou à época da reforma (Portaria nº 188, de 14/2/2002) entendeu que o servidor possuía aptidão residual para prover sua subsistência. Entretanto, como demonstrado posteriormente, tal juízo técnico revelou-se equivocado ou, no mínimo, incompleto. A reavaliação feita em novo exame médico, ensejando a Portaria RET RE nº 0165/2005, reconheceu que
a incapacidade era definitiva e total
, o que altera substancialmente o suporte fático do benefício, concedido em 2002.

Ora, se a própria Administração Pública, com base em seus órgãos periciais, retificou
ex officio
o enquadramento jurídico-funcional do servidor, reconhecendo que ele sempre esteve incapacitado de forma definitiva, então o direito às diferenças de proventos nasce não da data do pedido administrativo, mas do momento em que o ato originário foi prolatado com erro material, ainda que só posteriormente tal erro tenha sido sanado.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RETROAÇÃO DA DIB PARA A DATA DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE . 1. Segundo decisão do Plenário do Egrégio STF (RE nº 630501), o segurado do regime geral de previdência social tem direito adquirido ao benefício calculado de modo mais vantajoso, sob a vigência da mesma lei, consideradas todas as datas em que o direito poderia ter sido exercido, desde quando preenchidos os requisitos para a jubilação. 2. Se, no segundo processo administrativo, ficar demonstrado que o segurado reunia os requisitos para o benefício já quando do primeiro requerimento administrativo, é devida a retroação da DIB para a primeira DER . Precedentes desta Corte. (TRF-4 - AC: 50007328220214049999 RS, Relator.: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 15/06/2021, 9ª Turma)

Da mesma forma, a autarquia não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia (art. 373, II, do CPC), que era de demonstrar ato impeditivo do direito do autor, o que poderia fazer com a juntada da avaliação médica feita pela junta, laudos e etc. Porém, ateve-se a alegar a suposta inércia do autor em demonstrar sua incapacidade no prazo hábil, o que se demonstrou não ser a realidade.

A autarquia, ao tentar impedir o pagamento dos valores retroativos, incorre em flagrante enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil), pois se apropriou, indevidamente, de montantes que, por direito, pertencem ao demandante.

Ademais, o princípio da legalidade invocado pelo IGEPPS deve ser compreendido em sua dimensão plena, não podendo ser utilizado como escudo para o descumprimento de obrigações legítimas decorrentes da própria atuação administrativa. A portaria de retificação, por sua natureza vinculada e declaratória, não inovou no mundo jurídico, mas tão somente reconheceu uma situação de fato e de direito preexistente, cuja eficácia retroativa impõe o pagamento das parcelas pretéritas indevidamente suprimidas.

Dessa forma, não há que se falar em ofensa à legalidade, tampouco em violação ao princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário apenas exerce seu papel constitucional de controle da legalidade dos atos administrativos, garantindo ao jurisdicionado a tutela efetiva de seus direitos.

Por essas razões, impõe-se a manutenção integral da respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
bem como, NÃO CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Considerando a iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem se arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC.

P.R.I.

É o voto.

Nos termos dos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, que consagram os deveres de boa-fé objetiva e cooperação entre as partes, advertem-se os litigantes de que a oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório, ou que visem à indevida rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos artigos 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do CPC.

A presente decisão servirá como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025